Tribunal: TJDFT
Processo: 0736816-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736816-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PIMENTEL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão exarada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0707530-31.2022.8.07.0015) apresentado por ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PIMENTEL, que majorou a pena de multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-a ao novo prazo de 90 (noventa) dias úteis a partir da presente decisão e determinou que o executado/agravante informasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo (ID 166915239 – autos originários). A sentença executada “julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor desde 02/09/21 até sua reabilitação profissional administrativa” (ID 141834886 – autos originários). Compulsando os autos originários, posteriormente à decisão agravada, verifica-se haver informação sobre o cumprimento da determinação judicial, in verbis: A CEAB DJ vem por meio deste informar o cumprimento da decisão judicial com a reativação o benefício de Auxílio-doença por acidente de trabalho NB 636.315.510-3, com DIP de reativação fixada em 23/03/2023 e com o devido encaminhamento à reabilitação profissional, conforme comprovação em anexo. (ID 169556459 – autos originários). Desta forma, concedo à parte agravante o prazo de 10 (dez) dias úteis a fim de que esclareça sobre eventual cumprimento da condenação da sentença e, por consequência, sobre a utilidade da via processual recursal escolhida. Intime-se. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator